Tribunal: TJPA
Processo: 0004485-67.2014.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004485-67.2014.8.14.0008

APELANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: TRANSNAV LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, INCISO III DO CPC. INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL. INTIMAÇÃO VIA DJE E PESSOALMENTE. EXIGÊNCIA DO PARÁGRAFO 1º DO ART. 485 DO CPC OBSERVADA. ABANDONO DE CAUSA CONFIGURADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, III, DO CPC). SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Identificada a desídia da parte autora da ação que, reiterada e negligentemente, mesmo intimada via DJE e pessoalmente, deixa de cumprir o comando judicial, impõe-se a manutenção da sentença que julgou extinto feito sem a resolução do mérito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo ora Apelante em face de
TRANSNAV LTDA.
, extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC.

Em suas razões recursais (Id.

7919556), o Apelante arguiu que o processo nunca foi abandonado e que por isso a sentença deve ser reformada, sendo determinado o prosseguimento do feito.

Tendo em vista que não houve a triangulação processual, a parte apelada não foi intimada para contrarrazoar.

Os autos me vieram conclusos, por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e com o devido preparo. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

Adianto que não assiste razão ao Apelante.

Extrai-se dos autos que foi determinada a intimação do autor/apelante por meio de seu advogado, via DJE (ID 8218894 - Pág. 1), para promover o regular processamento do feito, tendo o prazo transcorrido, in albis, sem qualquer tipo de resposta (ID 8218894 - Pág. 4).

Em seguida foi determinada sua intimação pessoal para essa mesma finalidade, sob pena de extinção, e a correspondência foi devidamente recebida (ID 8218894- Pág. 7), mas novamente manteve-se inerte (ID 8218894 - Pág. 8).

Então o feito foi extinto por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC. Como se vê, houve observância ao art. 485, III e § 1º, do CPC antes da extinção, estando a sentença em consonância com a lei e a jurisprudência dominante.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO. ABANDONO.AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SÚMULA N. 240/STJ. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃOPESSOAL.SÚMULAN.7/STJ. 1. Pode o magistrado extinguir o processo com base no art. 267, III, § 1º, do CPC, desde que intimado o autor para dar prosseguimento ao feito em 48 horas, sendo inaplicável a Súmula n. 240 do STJ quando não tenha sido promovida a citação do réu. (...) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 356.270/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 15/04/2014).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARRENDAMENTO MERCANTIL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA – CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E § 1º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Intimado o autor pessoalmente para dar prosseguimento ao feito sem que haja nenhuma manifestação, impõe-se a extinção por abandono da causa – art. 485, III e § 1º, do CPC. (Ap 35617/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO DUAS INTIMAÇÕES VIA DJE E UMA PESSOAL – CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 240 DO STJ ATENDIDA – RECURSO DESPROVIDO.1- O Juízo a quo atendeu as disposições do art. 485, § 1º, pois, mesmo intimado via DJE e posteriormente pessoalmente, o apelante não se manifestou nos autos, o que autoriza a extinção do feito pelo abandono.2- A Súmula 240 do STJ, que determina que “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”, foi devidamente atendida, pois a parte apelada peticionou nos autos antes da sentença requerendo a extinção do feito por abandono. (Ap 15785/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 24/07/2024